Tribunal: TJES
Processo: 5002358-35.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE LOCAL DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alteração do local de embarque para cidade diversa e em outro Estado, sem assistência ou comunicação clara ao consumidor, especialmente quando se trata de passageira menor de idade, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A existência de versões contraditórias entre as rés acerca da origem da reacomodação reforça a desorganização da prestação do serviço, sendo insuficiente a alegação de readequação de malha aérea como excludente de responsabilidade.

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e não se afasta por eventual culpa de intermediária de vendas, especialmente quando não comprovada a devida assistência à consumidora final.

4. O dano moral, em hipóteses de alteração de voo com impacto direto à dignidade do passageiro e prejuízo escolar a menor, configura-se in re ipsa.

5. A empresa 123 Milhas, por atuar como mera intermediadora na emissão dos bilhetes, não responde pelos danos decorrentes de falha na execução do transporte aéreo, sendo correta a improcedência dos pedidos em seu desfavor, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 que se mostra adequado às peculiaridades do caso e à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002358-35.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE LOCAL DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alteração do local de embarque para cidade diversa e em outro Estado, sem assistência ou comunicação clara ao consumidor, especialmente quando se trata de passageira menor de idade, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A existência de versões contraditórias entre as rés acerca da origem da reacomodação reforça a desorganização da prestação do serviço, sendo insuficiente a alegação de readequação de malha aérea como excludente de responsabilidade.

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e não se afasta por eventual culpa de intermediária de vendas, especialmente quando não comprovada a devida assistência à consumidora final.

4. O dano moral, em hipóteses de alteração de voo com impacto direto à dignidade do passageiro e prejuízo escolar a menor, configura-se in re ipsa.

5. A empresa 123 Milhas, por atuar como mera intermediadora na emissão dos bilhetes, não responde pelos danos decorrentes de falha na execução do transporte aéreo, sendo correta a improcedência dos pedidos em seu desfavor, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 que se mostra adequado às peculiaridades do caso e à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5002358-35.2022.8.08.0048

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelados:
Jhenifer Nunes Brito e 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença (id. 9765402) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização de danos materiais, ajuizada por Jhenifer Nunes Brito em desfavor da apelante e 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais (id. 9765404), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não praticou ato ilícito, tendo a alteração do voo sido comunicada com antecedência à agência de viagens contratada; (b) a responsabilidade pelo transtorno é exclusiva da empresa 123 Milhas, que não repassou as informações corretamente aos consumidores; (c) a menor, à época com menos de 16 anos, não poderia embarcar sozinha em voo com conexão, sem contratação do serviço específico para menor desacompanhado (UMNR); (d) inexistem danos morais indenizáveis, por ausência de demonstração do prejuízo extrapatrimonial; e (e) o valor fixado a título de indenização é desproporcional e configura enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas nos id. 9765414 e 9765416.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a alteração unilateral do local de embarque, promovida pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, justifica a condenação por danos morais fixada na sentença, bem como se há elementos para exclusão da responsabilidade da apelante com base nas excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC.

A sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, considerando que a alteração do voo contratado — originalmente com embarque em Três Lagoas/MS — para outro município (Presidente Prudente/SP), em outro Estado, caracterizou modificação desarrazoada, que não observou os deveres de informação, assistência e boa-fé exigidos do fornecedor nas relações de consumo.

O conteúdo probatório constante dos autos evidencia contradições relevantes entre as versões apresentadas pelas rés quanto à origem da alteração do voo. A apelada, no documento de id. 9765023, p. 6, apresenta comunicação da empresa 123 Milhas informando que sua reacomodação teria sido realizada presencialmente no aeroporto, mediante solicitação em 29/01/2022, o que é expressamente refutado pela própria companhia aérea Azul em sua contestação (id. 9765376), na qual afirma que a mudança decorreu de readequação da malha aérea promovida pela empresa, sendo a consumidora informada da alteração com apenas três dias de antecedência do embarque originalmente previsto. Tal divergência, somada à ausência de comprovação de que as informações tenham sido efetivamente comunicadas de forma clara e tempestiva à genitora da então menor, reforça a existência de falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de qualquer providência concreta para viabilizar o transporte seguro e adequado da passageira até o novo local de embarque.

A responsabilidade civil da companhia aérea, por se tratar de relação de consumo, é objetiva (art. 14 do CDC), não se desincumbindo a apelante do ônus de comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A tentativa de imputar à agência de turismo a integralidade do dever de informação não afasta o dever de diligência direta da transportadora em relação ao passageiro final, pois o contrato de transporte aéreo estabelece vínculo jurídico direto entre a companhia e o passageiro, ainda que o bilhete tenha sido adquirido por meio de intermediário.

Na espécie, a 123 Milhas atuou exclusivamente como intermediadora na venda das passagens aéreas, tendo cumprido sua obrigação principal, que era a emissão dos bilhetes aéreos para os trechos contratados.

A modificação ou cancelamento do voo, conforme narrado nos autos, foi ocasionada pela companhia aérea, a quem cabia a efetiva prestação do serviço de transporte.

O STJ possui entendimento consolidado de que o intermediador de venda de passagens aéreas não responde solidariamente pelos eventuais danos decorrentes de cancelamento, atraso ou alteração de voos, salvo nos casos em que se comprove participação direta do intermediário nas falhas ou que o serviço vendido envolva pacotes turísticos completos, o que não é o caso dos autos.

É a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo.

2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

3.
Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado
.

4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (g. n.)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE SIMPLESMENTE VENDE A PASSAGEM AÉREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem.

3.
A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea
.

4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022.) (g. n.)

Está consolidado, portanto, o entendimento de que o intermediador de passagens aéreas, como no caso da 123 Milhas, responde apenas pela correta emissão dos bilhetes, não tendo responsabilidade sobre eventuais problemas na execução do contrato de transporte aéreo, que é de competência exclusiva da companhia aérea.

Assim, a participação na cadeia de consumo não implica, de forma automática, a responsabilidade solidária da apelada, não havendo como imputar à 123 Milhas a responsabilidade solidária pelos danos sofridos pelos apelantes, uma vez que o defeito no serviço foi causado exclusivamente pela companhia aérea.

No tocante à alegação de que a passageira, à época com menos de 16 anos, não poderia embarcar desacompanhada em voo com conexão, constata-se que tal fato era do conhecimento prévio da companhia aérea, sendo sua obrigação oferecer a solução legalmente possível, por meio do serviço de acompanhamento ou da remarcação viável, o que não foi feito em momento oportuno. De igual modo, a tentativa de invocar o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige comprovação do prejuízo extrapatrimonial, não afasta o entendimento consolidado de que transtornos relevantes no transporte aéreo, com impacto sobre direitos fundamentais da personalidade — como a integridade psíquica de menor — configuram dano moral presumido

A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável, proporcional à extensão do dano suportado e adequada à função pedagógica da reparação civil, não havendo motivo para redução ou majoração.

Por fim, a sentença também reconheceu corretamente a ausência de responsabilidade da empresa 123 Milhas, porquanto atuou como mera intermediadora na emissão do bilhete e não teve ingerência sobre a execução do transporte ou sobre a alteração do voo.

Por tais razões,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, majorando a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.